Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724310-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LARISSA ARRAES MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO PARK VILLE, CELMA MARIA ALMEIDA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O presente recurso é replica do agravo de instrumento 0724316-30.2024.8.07.0000, sendo que a própria advogada pede o cancelamento do recurso interposto equivocadamente (ID. 60277107). Desse modo, homologo o pedido e determino o cancelamento da distribuição do presente feito. À Secretaria da 1a Turma Cível para os procedimentos de praxe. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator